Tribunal: TJBA
Processo: 0000785-53.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000785-53.2008.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: RISIA MIRIAN ANSELMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE Gongogi
. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal em face do Município de Gongogi/BA, com pleito de pagamento de verbas salariais. A sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição das verbas anteriores a 13.07.2003, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento dos valores indicados.

II. Questão em discussão

Discute-se a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, a responsabilidade do Município quanto à prova do pagamento das verbas reclamadas e a forma de incidência de juros e correção monetária após a EC 113/2021.

III. Razões de decidir

1.

Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 às relações jurídicas de trato sucessivo, devendo ser reconhecida em relação a verbas anteriores a 2003.

2.

Cabe ao Município o ônus da prova do pagamento das verbas salariais, sendo insuficiente a simples negativa ou alegação de extravio documental.

3.

A ausência de comprovação do pagamento pelo ente público enseja a obrigação de quitação das verbas pleiteadas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

A fragilidade fiscal do Município, invocada com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, não justifica o inadimplemento de obrigações legais decorrentes de sentença judicial.

5.

Os consectários legais devem observar os critérios definidos na EC 113/2021, sendo aplicável a taxa Selic a partir de 09.12.2021.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, adequar os consectários da condenação à sistemática da EC 113/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000785-53.2008.8.05.0264
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA